Tribunal: TJDFT
Processo: 0712981-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712981-48.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASISTBRAS S/A. - ASSISTENCIA AO VIAJANTE AGRAVADO: MARIA DA PAZ DOS SANTOS ATHAYDE DECISÃO Observo que foi proferida sentença nos autos originários (id 161362709). A prolação da sentença prejudicou os recursos por perda superveniente do interesse de agir. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator